Tribunal: TJES
Processo: 5008781-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA
UNIÃO – MULTA – CARÁTER PUNITIVO – INEXISTÊNCIA DE VIÉS CONFISCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. A decisão integrativa foi proferida em 05/06/2024, de forma que, após os dez dias corridos da intimação no sistema, iniciou-se o prazo recursal em 17/06/2024 e, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 1º e 2 de julho, o término do prazo recursal se deu em 09/07/2024, dia em que interposto o recurso. Preliminar rejeitada.

2. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

3. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

5. A multa aplicada pelo Fisco em desfavor da recorrente possui nascedouro no atraso do adimplemento da obrigação, de forma a revelar seu caráter punitivo – e não moratório como alega a parte recorrente.

6. No caso, além de existir previsão legal respaldando a fixação da multa como aplicada, o percentual da mesma – quarenta por cento – não importa em caráter confiscatório, a teor do entendimento jurisprudencial, de forma a inexistir razões para sua modificação.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

contra a decisão que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora recorrente
“
para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.”

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que as multas no caso são de natureza moratória, de modo que estão limitadas a 20% (vinte por cento) do débito.

Sustenta, ainda, que, na esteira do Tema 1.062, o agravado deve adotar a mesma metodologia de cálculo adotada pela União para atualização de seus débitos, notadamente
“
para fins de excluir a Págin a 2 7 d e 2 7 incidência de juros de mora, limitar a VRTE à Selic sem capitalização, devendo prevalecer a VRTE quando o seu valor for inferior ao da Selic, bem como determinar a correção anual dos débitos.”

Aponta, ainda, que a r. decisão deve ser reformada para corrigir erro material
“com a correta menção ao dispositivo de lei aplicável à multa, a saber, o artigo 75 - A, §1º, I, “b”, da lei 7.000/2001, conforme se extrai das CDAs constantes dos autos.”

Em contrarrazões (id. 9950758), a parte alegou a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008781-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA

contra a decisão que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora recorrente
“
para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.”

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que as multas no caso são de natureza moratória, de modo que estão limitadas a 20% (vinte por cento) do débito.

Sustenta, ainda, que, na esteira do Tema 1.062, o agravado deve adotar a mesma metodologia de cálculo adotada pela União para atualização de seus débitos, notadamente
“
para fins de excluir a Págin a 2 7 d e 2 7 incidência de juros de mora, limitar a VRTE à Selic sem capitalização, devendo prevalecer a VRTE quando o seu valor for inferior ao da Selic, bem como determinar a correção anual dos débitos.”

Aponta, ainda, que a r. decisão deve ser reformada para corrigir erro material
“com a correta menção ao dispositivo de lei aplicável à multa, a saber, o artigo 75 - A, §1º, I, “b”, da lei 7.000/2001, conforme se extrai das CDAs constantes dos autos.”

Em contrarrazões (id. 9950758), a parte alegou a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Acerca da preliminar ventilada em contrarrazões, observo que a decisão integrativa foi proferida em 05/06/2024, de forma que, após os dez dias corridos da intimação no sistema, iniciou-se o prazo recursal em 17/06/2024 e, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 1º e 2 de julho, o término do prazo recursal se deu em 09/07/2024, dia em que interposto o recurso. Assim, se
revela tempestivo o agravo de instrumento.

Superado tal ponto, registro que a decisão recorrida já fora objeto de prévio recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, oportunidade na qual algumas das teses recursais ora deduzidas foram abordadas, sendo mantido inalterado o posicionamento singular.

Assim, adotando, nesta parte, a fundamentação aliunde, transcrevo meu voto proferido no bojo do agravo de instrumento de nº 5006511-27.2023.8.08.0000:

A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), que assim restou ementado:

DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (STF. ARE 1216078 RG/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Julgado em 29/08/2019)

E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nesta seara, é de notório conhecimento que o índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária, conforme o seguinte precedente repetitivo do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009).

Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Vejamos:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

Em situações semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Relator: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/10/2022,Câmaras Cíveis Reunidas)

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Acerca da natureza da multa aplicada pelo ora agravado, verifico das autuações que o lastro legal é o seguinte:

“Multa: Art. 75-A, parag. 1o., inciso I, alinea "B" da Lei 7000/2001. “

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.° a 8.° deste artigo. § 1.º Faltas relativas ao recolhimento do imposto: I - deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação: b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado;

Verifica-se, então, que a multa aplicada pelo Fisco em desfavor da recorrente possui nascedouro no atraso do adimplemento da obrigação, de forma a revelar seu caráter punitivo – e não moratório como alega a parte recorrente.

Segundo entendimento sufragado perante o E. Pretório,
“
n
o direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias
, as
punitivas isoladas
e as
punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As
multas moratórias
são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As
multas punitivas
visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

Em situações análogas, este Eg. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRIBUTÁRIO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A multa aplicada em desfavor da ora recorrente foi em virtude por deixar de recolher o imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, sendo prevista, então, a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.
2. “
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.”
(Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL). 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001711-19.2024.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

(...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
4.
Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do RICMS).
5. Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, no caso, além de existir previsão legal respaldando a fixação da multa como aplicada, o percentual da mesma – quarenta por cento – não importa em caráter confiscatório, a teor do entendimento jurisprudencial, de forma a inexistir razões para sua modificação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.